Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. ART. 617 DO CPC. CÁRATER NÃO ABSOLUTO. NOMEAÇÃO DE HERDEIRO NÃO PREFERENCIAL. JUSTO MOTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O rol previsto no art. 617 do CPC possui natureza preferencial, não absoluta, competindo ao magistrado, conforme as circunstâncias do caso concreto, nomear como inventariante aquele que reúna melhores condições para o desempenho do encargo. Precedentes.
2. No caso concreto, restou demonstrada a ausência de colaboração da parte agravante no andamento do inventário, enquanto o herdeiro nomeado agravado apresentou atuação diligente, legitimando sua escolha para o exercício da inventariança.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.